Tribunal: STF
Processo: RE 1243927
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Amazonas contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR APOSENTADO – REVISÃO DE PROVENTOS – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – SÚMULA 339 DO STF – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR INFRINGÊNCIA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM ILEGAL – REJEITADA – DIREITO ADQUIRIDO À REVISÃO – ARTIGO 40, PARÁGRAFO 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ANTERIOR À EC 41/2003 – CABIMENTO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 563.965/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
    2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (grifei)
    Impende ressaltar, por oportuno, quanto ao tema suscitado nestes autos e ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmento do voto que o eminente e saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI proferiu no âmbito do julgamento do RE 565.136-AgR/GO, de que foi Relator:
    “Os precedentes supracitados demonstram que os institutos da estabilidade financeira e da paridade entre ativos e inativos não garantem aos aposentados a vinculação de seus proventos à remuneração do cargo em comissão anteriormente ocupado. Primeiro, porque não há direito adquirido a regime de cálculo de remuneração. Segundo, porque a isonomia determinada pelo art. 7º da EC 41/03 deve ser observada entre os servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os atuais ocupantes do cargo em comissão. (…).” (grifei)
    Cumpre assinalar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 931.256/MS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 564.966- -AgR/AM, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 734.240/AM, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.089.350-AgR/AM, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.148.291/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a denegar o mandado de segurança impetrado por Maurício Dias de Almeida.
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator